Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602527-51.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
07/11/2023
Número: 0602527-51.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 12/09/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- ANDRE LUZ DOS SANTOS
MONTEIRO- PARTIDO LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO (REQUERENTE)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43755577
31/10/2023
16:17
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.735

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602527-51.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
REQUERENTE: ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS
SUPERIORES AO PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE BENS NO
REGISTRO DE CANDIDATURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
E CONTÁBEIS. FORMALIZAÇÃO DE CONTRATOS. EMISSÃO DE
NOTA FISCAL PARA O CNPJ DE CAMPANHA. DÍVIDA DE
CAMPANHA. CONTAS DESAPROVADAS.

1. “O patrimônio do candidato, declarado no momento do
registro da candidatura, não se confunde com a sua situação
financeira ou capacidade econômica, que é dinâmica e se
relaciona aos rendimentos auferidos. Precedentes.” (Recurso
Especial Eleitoral nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís
Roberto Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32).

2. Caracteriza dívida de campanha a contratação de serviços
contábeis e advocatícios, apresentados com as respectivas
notas fiscais, sem que se comprove os pagamentos. Dívida de
campanha, não assumida pelo partido, constitui falha de
natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo
pagamento.

3. Contas desaprovadas.

Num. 43755577 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 30/10/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANDRE LUIZ DOS SANTOS
MONTEIRO, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal -PL,
referente às eleições gerais de 2022.

O prestador apresentou a prestação de contas parcial em 12/09/2022 e em
20/10/2022. As contas finais foram entregues em 01/11/2022, dentro do prazo previsto na
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão (ID.43430986).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43583912).

Intimado para apresentar manifestação acerca do Parecer de Diligências, o
candidato requereu dilação de prazo, pedido deferido pelo prazo de 5 (cinco dias). Todavia, o
prestador deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação. Diante disso, os autos foram
encaminhados ao setor técnico.

Procedida a análise, o setor de contas manifestou-se, no parecer conclusivo, pela
desaprovação, em razão de serviços contábeis e advocatícios contratados e não
comprovadamente quitados. Houve, ainda, indicação de ressalvas quanto à doação de recursos
próprios que superam o valor do patrimônio declarado no registro de candidatura. Por fim, o setor
técnico identificou serviços de contabilidade e advocacia lançados como gasto eleitoral.

Diante do parecer conclusivo da unidade técnica opinando pela desaprovação das
contas, houve intimação da parte para apresentação de manifestação. Todavia, o prestador
manteve-se inerte.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas. Quanto serviços advocatícios e contábeis contratados entende que: “
A existência de dívida de campanha, sem assunção do partido ou qualquer manifestação do
candidato, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que corresponde a 65,95% do total de
despesas, atesta a falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a
desaprovação das contas”(ID 43612209).

É o relatório.

Num. 43755577 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a
análise transparente das contas se revestem de gravidade que não pode ser relevada.

Nas palavras de José Jairo Gomes:

"A omissão - total ou parcial - de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. " (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ANDRE LUZ DOS
SANTOS MONTEIRO, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Liberal - PL, nas
Eleições de 2022.

O candidato obteve 853 votos válidos e em sua campanha eleitoral declarou
arrecadação de R$ 7.743,00, constituídos de:

R$ 1.250,00 - doação de recursos financeiros por pessoas físicas (Outros Recursos)

R$ 500,00 - doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros
Recursos)

R$ 310,00 - doação de recursos financeiros próprios (Outros Recursos)

R$ 2.500,00 - doação de recursos financeiros por partido político (Fundo Partidário)

R$ 3.183,00 - doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político
(Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, em face de dívidas de campanha referentes à contratação de serviços
contábeis e advocatícios. Houve, ainda, ressalva quanto à doação de recursos próprios que
superam o valor do patrimônio declarado no registro de candidatura. Por fim, o setor técnico
identificou serviços de contabilidade e advocacia lançados como gasto eleitoral.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação das contas. Quanto serviços advocatícios e contábeis contratados entende que: "
A existência de dívida de campanha, sem assunção do partido ou qualquer manifestação do
candidato, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que corresponde a 65,95% do total de
despesas, atesta a falta de planejamento financeiro e o descaso do candidato, ensejando a
desaprovação das contas"(ID 43612209).

Nesse contexto, passa-se, então, à análise dos apontamentos.

Num. 43755577 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

Aplicação de recursos próprios superiores ao valor do patrimônio
declarado no registro de candidatura.

Constou do parecer conclusivo que os recursos próprios do candidato no valor de
R$ 310,00 aplicados em sua campanha superam o valor do patrimônio declarado em seu registro
de candidatura, "podendo revelar indícios de recursos de origem não identificada (art. 15, I c.c art.
25, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019)":

Para a d. Procuradoria, o valor doado está dentro dos limites estabelecidos pela
legislação eleitoral, afirmou também que: "a ausência de bens declarados no ato do registro da
candidatura não pode ensejar, por si só, a premissa de inexistência de recursos próprios para
doação em sua campanha, principalmente porque o valor doado - R$ 310,00 - é irrisório."

De fato, é possível realizar a doação de recursos próprios para uso em campanha
eleitoral, desde que os valores estejam dentro dos limites estabelecidos pela legislação eleitoral,
destaca-se que o art. 15, inc. I e o art. 27 § 1º da Resolução TSE nº 23.607/2019 autorizam essa
forma de arrecadação de recursos, estabelecendo as seguintes regras:

Art. 15. Os recursos destinados às campanhas eleitorais, respeitados os limites
previstos, somente são admitidos quando provenientes de:

I - recursos próprios das candidatas ou dos candidatos;

(...)

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no
ano-calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .

§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua
campanha até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos
de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .

De acordo com os artigos colacionados, infere-se que o valor de R$ 310,00 está
dentro do limite legal de gastos que, no caso, para a campanha dos deputados estaduais, nas
eleições 2022, foi de R$1.270.629,01.

É importante destacar que, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a
declaração de bens feita no momento do registro da candidatura não deve ser confundida com a
situação financeira ou capacidade econômica do candidato.

Neste sentido, anote-se decisão proferida no Recurso Especial Eleitoral nº 73230,
pelo Min. Luís Roberto Barroso:

"(....) a declaração patrimonial é estática e serve de amparo à eventual
comprovação de enriquecimento ilícito no exercício do mandato ou futura
variação patrimonial, enquanto a situação financeira é dinâmica e se relaciona
aos rendimentos do candidato ao longo de um período eleitoral, no caso, a
campanha eleitoral (AgR-REspe n° 636-15/CE, Rei. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, j. em 14.03.2019). Desse modo, a questão há de ser resolvida
pela distinção existente entre os conceitos de bens próprios que devem
integrar o patrimônio do candidato, previsto no art. 19, § 10, da Res.-TSE n°
23.463/20151, e de recursos próprios provenientes de seus rendimentos, os
quais correspondem à sua situação financeira e encontram previsão no art. 21,
Num. 43755577 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

§ 1, da aludida norma (Precedente: AgR-REspe n° 397-90/SE, ReI. Mm.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, j. em 24.5.2018)." (Recurso Especial Eleitoral
nº 73230, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 027, Data 07/02/2020, Página 31/32)"

E, ainda esta Corte:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. SENTENÇA
DE DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSOS
PRÓPRIOS. PATRIMÔNIO ZERADO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL DE VEÍCULO.
AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DE REGULARIDADE. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em montante
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas.

(...)

3. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para reduzir a quantia a
ser devolvida ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 06005986320206160093, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo
DJE, Data 17/05/2021)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS. INEXISTÊNCIA DE
PATRIMÔNIO NO REGISTRO DE CANDIDATURA. CAPACIDADE
FINANCEIRA. OMISSÃO DE DESPESA. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Insurgência contra sentença que desaprovou as contas de candidato a
vereador, referentes às eleições municipais de 2020, determinando o
recolhimento de valor ao Tesouro Nacional, em razão do recebimento e
utilização de recursos de origem não identificada e de omissão de despesa.

2. O uso de recursos financeiros próprios em campanha em valor
superior ao patrimônio declarado no registro de candidatura não é motivo
suficiente, por si só, para desaprovar contas quando compatível com a
realidade financeira de candidato, que declara ocupação. Precedentes.

(...)

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas, com a dispensa de recolhimento de quantia ao Tesouro Nacional.

(RECURSO ELEITORAL nº 060040668, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago
Num. 43755577 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 63, Data 31/03/2022)

Dessa forma, verifica-se que não há descompasso entre os valores utilizados em
campanha e a capacidade econômica do candidato decorrente de sua intenção de concorrer ao
cargo eletivo. Logo, observado limite estabelecido e demais preceitos que regulam matéria,
afasta-se a irregularidade.

Dívidas de campanha referentes à contratação de serviços contábeis e
advocatícios; Identificação de serviços de contabilidade e advocacia lançado
como gasto eleitoral

O parecer conclusivo detectou dívidas de campanha. São duas contratações
referente a serviços advocatícios no valor de R$ 7.500 e, outro, contrato de serviços contábeis no
valor de R$ 7.500,00, total da dívida R$ 15.000,00. Compulsando os autos, verifica-se que o
prestador juntou nota fiscal emitida pelos fornecedores, todavia, não apresentou o comprovante
de pagamento dos serviços contratados.

Num. 43755577 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

Acerca dos honorários, esta Corte firmou entendimento no seguinte sentido:

Por fim, o mesmo diploma, em seu art. 35, § 3º, trata como gasto eleitoral
somente os honorários advocatícios e de contabilidade quando
realizados em decorrência da prestação destes serviços no curso das
campanhas eleitorais.

Todavia, destaca-se recente julgado do Tribunal Superior Eleitoral, no qual se
deliberou que os serviços advocatícios prestados para campanha não estão
sujeitos à declaração para a Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Min.
Sergio Silveira Banhos, fundamentado que "com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a comprovação
de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se qualificar como
doação ou receita" (Recurso Especial Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018,
julgado em 11.05.2023).

A concatenação da legislação e precedentes judiciais leva à conclusão pela
desnecessidade de registro dos gastos com serviços advocatícios e de
contabilidade, sejam eles resultantes de doação ou contratação direta pelo
requerente, prestados para a campanha eleitoral.

No caso dos autos, não se extrai quaisquer indícios de que a prestadora
tenha efetivamente pago por serviços dessa natureza, corroborando sua
tese de que eles foram doados pelo Partido, de modo que não há necessidade
de que sejam registrados na prestação de contas, motivo pelo qual o
apontamento em apreço não representa qualquer falha, impropriedade ou
irregularidade na prestação de contas. (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060368896, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 135, Data 17/07/2023 . Destacou-se)

Não é o caso dos autos.

Diferente do tratado acima, houve contratação direta de serviços advocatícios e
contábeis realizada no curso da campanha eleitoral, corroborada pela emissão de notas fiscais
Num. 43755577 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

para o CNPJ da campanha do candidato-prestador.

Fato que colocou o prestador na condição de devedor, não havendo, porém, se falar
em devolução ao erário. Destaca-se que, embora o entendimento atual desta Corte seja pela
desnecessidade de registrar os gastos com serviços advocatícios e contábeis, o prestador
declarou a contratação, diante disso a ausência da comprovação do pagamento caracterizou
dívida de campanha.

Conforme se sabe, há a possibilidade de assunção da dívida pela agremiação por
decisão do órgão nacional de direção partidária, com apresentação, no ato da prestação de
contas final, de acordo expressamente formalizado, cronograma de pagamento e quitação e a
indicação da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido (art. 33,
§§ 2º e 3º, Resolução nº 23.607/2019).

Demais disso, os débitos de campanha, conforme orientação do art. 34 da mesma
Resolução, não assumidos pelo partido devem ser cotejados e considerados como motivo
suficiente para ensejar a rejeição das contas.

A agremiação não efetivou a assunção da dívida.

Infere-se, da leitura dos artigos 33 e 34 inseridos na Seção das arrecadações e
despesas - Resolução 23.607/2019, que não há previsão de devolução dos valores decorrentes
das dívidas declaradas na prestação de contas decorrentes do não pagamento de despesas, ou
seja, a existência de dívidas contraídas e não pagas ensejam apenas sua ponderação para fins
de, eventual, rejeição das contas, destaca-se o art. 34 in verbis:

Art. 34. A existência de débitos de campanha não assumidos pelo partido, na
forma prevista no § 3º do art. 33 desta Resolução, será aferida na
oportunidade do julgamento da prestação de contas da candidata ou do
candidato e poderá ser considerada motivo para sua rejeição.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. PREFEITO. (...). ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA UNIÃO.
DETERMINAÇÃO AFASTADA. DÍVIDAS DE CAMPANHA CONSIDERADAS
NÃO COMPROVADAS PELA UNIDADE TÉCNICA. INTERPRETAÇÃO
EQUIVOCADA DO JUÍZO RECORRIDO. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DOS VALORES AO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA
DAS DÍVIDAS APONTADAS. DETERMINAÇÃO AFASTADA. (...) SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(...)

3. A sentença de primeiro grau condenou o recorrente ao recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional pela ausência de comprovação de gastos com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
interpretando de forma equivocada os apontamentos da unidade técnica que
concluiu pela ocorrência de dívidas de campanha sem a respectiva
comprovação de assunção pelo partido ou quitação.

3.1. Conclusão de necessidade de reforma da sentença nesse ponto,
afastando-se a determinação de recolhimento. A uma, porque a constatação
de existência de dívidas de campanha (caso tivessem ocorrido) não
Num. 43755577 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

acarreta a sanção de devolução dos valores ao erário, mas apenas
poderia implicar na rejeição das contas, conforme prescreve o art. 34, da
Resolução TSE n° 23.607/2019. A duas, porque os documentos
comprobatórios de rescisão contratual (distratos) colacionados aos autos pelo
recorrente fazem prova suficiente da rescisão contratual e inexistência de
qualquer obrigação financeira remanescente por parte do candidato, que venha
a ensejar dívida de campanha não declarada ou assumida pela direção
partidária.

5. Recurso parcialmente provido, para reformar em parte a sentença recorrida,
com a manutenção da conclusão do mérito do julgado combatido, para julgar
as contas aprovadas com ressalvas, excluída em parte a determinação de
devolução de valores ao Tesouro Nacional. (Recurso Eleitoral nº 60046661,
Acórdão de , Relator(a) Des. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES, Publicação:
DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3424, Data 24/05/2021, Página 30-
32)

No mesmo sentido, esta Corte por unanimidade decidiu no seguinte sentido:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE 2022. CANDIDATA
ELEITA. DEPUTADA FEDERAL. GASTOS REALIZADOS ANTES DA
ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. INFORMAÇÕES
DECLARADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. DÍVIDAS DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA PELA AGREMIAÇÃO.
A CANDIDATA OBRIGOU-SE A PAGAR OS CREDORES. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA AO ERÁRIO. EXISTÊNCIA DE
FALHAS FORMAIS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

(...)

2. A existência de dívida de campanha, não assumida pelo partido, é falha
de natureza grave, por implicar a incerteza quanto ao efetivo pagamento.
Não obstante, no presente caso, a irregularidade representa 0,9% dos
recursos movimentados na campanha possibilitando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Diante da ausência de obrigatoriedade de assunção da dívida pela
agremiação, a formalização de comprometimento pessoal da candidata
perante os fornecedores de que quitará a dívida com recursos próprios
descaracteriza a configuração de recursos de origem não identificada,
não havendo se falar em determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, ante a ausência de previsão legal. Precedente do TSE
(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data 30/03/2022).

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340221, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 16/12/2022)

Num. 43755577 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

E ainda o Tribunal Superior Eleitoral:

Direito Eleitoral. Eleições 2018. Recurso Especial Eleitoral. Prestação de
contas. Deputado Federal. Dívida de campanha. Inexistência de obrigação
de devolução da quantia ao Erário. Rejeição das contas. Negativa de
Provimento.

(...)

3. Propõe-se o acolhimento da tese recursal no sentido de que seja
determinada, além da desaprovação das contas, a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia referente às dívidas de campanha, pelos seguintes
fundamentos: (i) a infringência ao art. 35 da Res.-TSE nº 23.553/2017 impede
que a Justiça Eleitoral controle a regularidade da movimentação financeira do
candidato, logo o pagamento das despesas, se realizado, será com recurso
cuja origem não estará comprovada nos autos da prestação de contas; e (ii) à
luz da interpretação sistemática da legislação, é devido o recolhimento ao
Tesouro Nacional do valor referente aos débitos de campanha não quitados e
não assumidos pelo partido político, porque não foi comprovada a procedência
das verbas a serem futuramente utilizadas, caracterizando-as como recurso de
origem não identificada.

4. Contudo, não há respaldo normativo para determinar o recolhimento de
dívida de campanha ao Tesouro Nacional como se de recursos de origem
não identificada se tratasse.

5. Isso porque (i) a assunção da dívida pelo partido não é um
procedimento obrigatório e, tampouco, afasta a possibilidade de que o
candidato obtenha diretamente os recursos para quitar as obrigações
junto aos fornecedores; (ii) incabível considerar como de "origem não
identificada" recursos que sequer foram captados, pois significaria, em
última análise, impedir o candidato de quitar a obrigação pela qual
responde pessoal e individualmente; e (iii) a medida apenas agrava o
problema detectado pelo Relator, pois o candidato terá que duplicar o
esforço de arrecadação de recursos junto a fontes não controladas pela
Justiça Eleitoral, para, além de pagar fornecedores, realizar o
recolhimento ao Tesouro.

6. Nego provimento ao recurso especial eleitoral.

(TSE - RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060120546, Relator Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Relator designado Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 56, Data
30/03/2022)

Diante deste contexto, cumpre, ainda, mencionar que houve consonância tanto nos
apontamentos, quanto nas conclusões dos pareceres da Seção de Contas Eleitorais e da
Procuradoria Regional Eleitoral, ambas manifestaram-se no sentido de desaprovação das contas.

Desse modo, conclui-se que a existência de nota fiscal, comprovando a contratação
de serviços para os quais não houve, todavia, a confirmação do pagamento consiste em falha
que compromete a regularidade e confiabilidade das contas apresentadas, assim, nos termos do
Num. 43755577 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

art. 74, inc III da Resolução 23.607/2019, as contas devem ser desaprovadas.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de DESAPROVAR as contas apresentadas por
ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO, candidato ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Liberal - PL, nas Eleições Gerais de 2022, com fundamento no art. 74, III da Resolução TSE n°
23.607/2019.

Desembargador FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATOR

DECLARAÇÃO DE VOTO

I. Cuida-se de Prestação de Contas apresentada por ANDRE LUIZ DOS
SANTOS MONTEIRO, candidato não eleito ao cargo de Deputado estadual pelo PL, nas
Eleições Gerais de 2022.

Na presente prestação de contas foram constatadas as seguintes
irregularidades: i) comprovação da contratação de serviços advocatícios e contábeis, mas
sem a demonstração da sua quitação; ii) doação de recursos próprios que superam o
valor do patrimônio declarado no registro de candidatura.

O e. Relator, Des. Fernando Wolff Bodziak, superou a irregularidade
apontada no item ii, argumentando que não há descompasso entre os valores utilizados
em campanha e a capacidade econômica do candidato.

Entretanto, em relação ao item i supracitado, que se refere a duas
contratações, uma referente a serviços advocatícios no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais) e, outra, a serviços contábeis no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), votou pela desaprovação das contas, uma vez que não foi apresentado
comprovante de pagamento dos serviços contratados, em que pese o Candidato ter
juntados aos autos nota fiscal de prestação de serviços emitida pelos fornecedores,
comprovando a contratação direta dos serviços.

Acompanho o e. Relator em relação ao item ii, mas pedi vista dos autos para
melhor analisar a irregularidade que culminou na desaprovação das contas referente à
contratação de serviços advocatícios e contábeis.

II. Não se olvida que a Lei 9.504/97, em razão da alteração legislativa
Num. 43755577 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

realizada pela Lei 13.877/2019, dispõe no § 10 do artigo 23, que o pagamento efetuado
por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de serviços advocatícios e
contábeis não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro, in verbis:

Art. 23. § 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas,
candidatos ou partidos em decorrência de honorários de
serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à
prestação de serviços em campanhas eleitorais e em favor destas,
bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses
de candidato ou partido político, não será considerado para a
aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui
doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. (destaquei)

Frise-se que essa reforma legislativa retirou da Justiça Eleitoral a
possibilidade de controle de gastos com honorários advocatícios e contábeis, o que vai ao
encontro das reformas proposta no Legislativo para conferir maior autonomia aos Partidos
Políticos, sem comprometer a lisura e transparência da campanha eleitoral,
especialmente quando não envolver recursos públicos.

O TSE, no julgamento dos autos 0600402-75.2020.6.25.0018, ao se debruçar
sobre o assunto, omissão na prestação de contas do registro de serviços advocatícios,
fixou o entendimento de que "não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita".

Sobre a questão impende destacar a elucidativa ementa do julgado:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA. PREFEITO. VICE-
PREFEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GASTOS
ELEITORAIS. PROVIMENTO DO APELO.SÍNTESE DO CASO

1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, por unanimidade,
negou provimento a recurso eleitoral, mantendo a desaprovação de
contas de campanha dos recorrentes, referentes às Eleições de
2020, nas quais concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito
do Município de Porto da Folha/SE, ao fundamento de que a
ausência de registros de gastos com serviços advocatícios teria
comprometido a confiabilidade das contas.ANÁLISE DO
RECURSO ESPECIAL

2. Os recorrentes apontam ofensa aos arts. 23, § 10, da Lei
9.504/97; 25, § 1º, e 35, § 3º, da Res.-TSE 23.607, ao argumento
de que a suposta omissão de gastos com serviços advocatícios
não comprometeu a transparência das contas, pois a própria lei,
além de ter excluído esse tipo de despesa do limite de gastos da
campanha, dispensou a formalização de receita proveniente de
Num. 43755577 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

pagamento dos serviços advocatícios por terceiro.

3. Nos termos do § 10 do art. 23 da Lei 9.504/97, incluído pela Lei
13.877/2019, "o pagamento efetuado por pessoas físicas,
candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como
em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político, não será considerado para a aferição
do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de
bens e serviços estimáveis em dinheiro".

4. A opção legislativa foi a de excluir do cômputo do limite de
gastos de campanha e do rol de doações de bens ou serviços
estimáveis em dinheiro o pagamento efetuado por pessoas físicas,
candidatos ou partidos em decorrência de honorários de serviços
advocatícios e de contabilidade relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como
em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidato ou partido político.

5. Se o bem ou serviço foi excluído do rol de doações e
contribuições pelo legislador, e não se tratando de despesa
contratada pelo candidato, não há necessidade do respectivo
registro no campo de receitas na prestação de contas.

6. Considerando o contexto fático-probatório do aresto regional, de
que houve doação de serviços advocatícios realizados pela
advogada que atua no presente feito, não se trata de hipótese de
doação estimável em dinheiro, razão pela qual, nos termos do § 10
do art. 23 da Lei 9.504/97, é dispensável o respectivo registro na
prestação de contas, como, aliás, foi a conclusão da Corte de
origem.

7. São inaplicáveis ao caso os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei 9.504/97,
porquanto é incontroverso que houve prestação direta de serviços
advocatícios e não contratação de despesas pagas com recursos
do FEFC, hipótese em que se exige a apresentação de
informações correspondentes anexas à prestação de contas dos
candidatos.

8. Ainda que se considere o serviço prestado pela advogada como
realização de gastos por terceiro em apoio a candidato de sua
preferência, o próprio art. 27, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei 9.504/97
dispensa tal contabilização, desde que não haja reembolso, e
afasta a configuração como doação eleitoral.

9. Na espécie, apesar de a Corte de origem ter assentado não ser
possível exigir dos recorrentes o registro formal do serviço
Num. 43755577 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

advocatício, assinalou que deveria ser comprovada a origem dos
recursos, razão pela qual desaprovou as contas.

10. Muito embora caiba à Justiça Eleitoral solicitar os documentos
que entender necessários para subsidiar o exame do ajuste
contábil, de modo a preservar a transparência das contas eleitorais,
na forma do art. 53, II, h, da Res.-TSE 23.607, não há como exigir
informação cujo próprio registro é dispensado pela legislação.

11. A partir da moldura fática descrita no aresto recorrido, não há
nenhum elemento ou circunstância que justifique a investigação da
origem dos recursos, uma vez que, além de não terem sido
constatadas outras irregularidades, não houve demonstração de
má-fé, tampouco dúvida quanto à fonte de arrecadação da
campanha.

12. Considerando as premissas do aresto regional e as inovações
trazidas pela Lei 13.877/2019, que alterou dispositivos da Lei
9.504/97 no tocante aos serviços advocatícios e ao registro destas
atividades nas prestações de contas, o recurso especial merece
provimento com a consequente reforma do aresto regional e a
aprovação das contas de campanha dos recorrentes.

13. Em sede de obiter dictum, dada a ausência de disciplina
específica acerca do tema, eventual solução adotada por esta
Corte Superior deve ser considerada para a edição das
instruções atinentes ao pleito de 2024, de modo a evitar a
surpresa ao jurisdicionado no que diz respeito às informações
essenciais à prestação de contas.CONCLUSÃO Recurso
especial eleitoral a que se dá provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060040275, Acórdão,
Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 125, Data 19/06/2023)

O julgado supracitado tem uma diferença em relação ao caso ora analisado,
pelo fato de que naquele não houve o registro da contratação na Prestação de Contas,
enquanto nestes autos houve tal registro.

Entretanto, em uma decisão monocrática recente do TSE, nos autos
0600366-39.2020.6.25.0016, analisou-se o caso em que o prestador registra serviços
advocatícios e contábeis, mas não comprova a contratação, mantendo-se o mesmo
entendimento supracitado, de que não gera irregularidade a ausência de comprovação de
gastos que são dispensados de registro, como segue:

Contudo, a meu sentir, não há como vindicar algo cujo registro é
Num. 43755577 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

dispensado pela legislação, tal qual ocorre na espécie, em que a
própria Lei das Eleições, em seus arts. 23, § 10, e 27, caput, e §§
1º e 2º da Lei 9.504/97, afastou esse tipo de prestação de serviços
advocatícios como espécie de doação estimável em dinheiro, bem
como dispensou o registro de tal despesa quando feito pagamento
por qualquer eleitor em benefício de seu candidato.

Nesse ponto, deve-se dar provimento ao recurso especial para
afastar a irregularidade relativa à ausência de notas fiscais
comprobatórias das despesas contratadas com serviços
advocatícios e contábeis.

[0600366-39.2020.6.25.0016, REspEl nº 060036639 - FEIRA
NOVA - SE Decisão monocrática de 24/08/2023, Relator(a) Min.
Raul Araujo Filho Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 167, Data 28/08/2023]

O fato em análise guarda a peculiaridade de que o prestador registrou os
serviços contratados na prestação de contas e comprovou, através de notas fiscais (ID
43367343 e ID 43367346), a contratação direta desses serviços, razão pela qual o
Relator entendeu haver distinguishing em relação ao entendimento do TSE, como segue:

Não é o caso dos autos.

Diferente do tratado acima, houve contratação direta de serviços
advocatícios e contábeis realizada no curso da campanha eleitoral,
corroborada pela emissão de notas fiscais para o CNPJ da
campanha do candidato-prestador.

Fato que colocou o prestador na condição de devedor, não
havendo, porém, se falar em devolução ao erário.

No entanto, em que pese o entendimento do Relator, com a maxima venia, o
fato de ter sido realizada a contratação direta de serviços advocatícios e/ou contábeis
pelo candidato em nada altera a conclusão de que "não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não se
qualificar como doação ou receita", ressalvada ,por certo, a hipótese da utilização de
recursos públicos para pagamento dos serviços (o que não é o caso dos autos).

Nesse sentido, vale destacar o voto realizado pelo Ministro Alexandre de
Moraes, nos mesmos autos 0600402-75.2020.6.25.0018, alhures mencionados, que
consignou o seguinte:

Eu destaquei para uma melhor análise, mas, como já salientado
pelo eminente Ministro Relator, aqui a questão é exatamente a
análise, principalmente a partir da alteração legislativa de 2019,
Num. 43755577 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

aonde o legislador expressamente excluiu os honorários
advocatícios ou, como no caso em questão, a prestação direta de
serviços advocatícios, excluiu do rol de doações a serem
contabilizadas como serviços estimáveis. E, consequentemente,
passou a dispensar a produção de documentação, seja quando
isso é ofertado por terceiros, seja como no caso em questão, e
bem salientado pelo eminente Ministro Relator, quando o serviço
não é pago - o serviço foi feito. Ou seja, digamos assim, é uma
doação de prestação de serviços advocatícios a essa campanha.

Então, também entendo inaplicáveis os §§ 4º e 6º do art. 26 da Lei
nº 9.504, exatamente porque não houve contratação efetiva de
despesas com recursos do Fundo Eleitoral ou mesmo do
Fundo Partidário. O que houve foi, e exatamente por isso, se nós
pegarmos todas as discussões da reforma legislativa em 2019, isso
era comum antes, por isso foi regulamentado em 2019, houve, por
parte dos advogados, uma participação na campanha. E
participação como? Participação auxiliando na prestação dos
serviços advocatícios.

[Tribunal Superior Eleitoral. Recurso Especial Eleitoral
060040275/SE, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Acórdão de
11/05/2023, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico-125, data
19/06/2023]

[destaquei]

Da mesma forma, em outro trecho do voto, o Min Nunes Marques ressaltou
que:

Anoto que a Lei n. 13.877/2019, em inovação legislativa, inseriu, no
§ 10 do art. 23 da Lei das Eleições, regra segundo a qual os
serviços advocatícios não podem ser considerados para efeito de
cômputo dos limites de doação e de gastos eleitorais.

Considero que o legislador assim fez com a intenção de garantir o
pleno exercício de defesa e de primar pelo direito de igualdade
entre candidatos, candidatas e partidos políticos no decorrer do
processo eleitoral.

Observo que esse mesmo dispositivo instituiu a
desnecessidade de declarar na prestação de contas de
campanha eleitoral os honorários advocatícios, especialmente
quando realizados por pessoas físicas, inclusive
estabelecendo que esse serviço não configuraria sequer
doação de serviços estimáveis em dinheiro.

Portanto, assiste razão aos recorrentes ao alegarem ser
Num. 43755577 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

dispensado o registro dos serviços executados pela advogada em
referência na prestação de contas de campanha.

Da leitura do inteiro teor do acórdão supra transcrito extrai-se que, em não
sendo utilizado recurso público para pagamento das despesas com serviços advocatícios
e/ou contábeis, como ocorreu no presente caso, uma vez que, repita-se, não há
comprovante do pagamento da contratação, não cabe à Justiça Eleitoral fiscalizar a
respeito dos valores despendidos para gastos não declaráveis na Prestação de Contas,
seja quando a contratação é realizada por terceiro, seja quando a contratação é realizada
diretamente pelo candidato, sem pagamento.

A despeito dessa construção, não se ignora que o C. TSE, em julgamento
posterior, relatado pelo Min. Benedito Gonçalves consignou que seria necessária a
declaração dos gastos com advogado, conforme se infere do acórdão proferido nos autos
0600908-68:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020.
P R E S T A Ç Ã O D E C O N T A S . P A R T I D O P O L Í T I C O .
DESAPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE DESPESAS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE
CONTABILIDADE. GASTOS ELEITORAIS. ART. 26, § 4º, DA LEI
9.504/97. FALHAS GRAVES. SÚMULA 24/TSE. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INVIABILIDADE.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.1. No decisum monocrático,
manteve-se aresto unânime do TRE/MG em que se confirmou a
desaprovação das contas de campanha de diretório municipal nas
Eleições 2020 por ausência de extratos bancários e omissão de
despesas com serviços advocatícios e contábeis.2. De acordo com
o art. 53, II, a, da Res-TSE 23.607/2019, a prestação de contas
deve ser instruída, de forma obrigatória, com extratos das contas
bancárias abertas em nome do candidato ou do partido político a
fim de demonstrar, de forma definitiva, a movimentação dos
recursos de campanha.3. Ademais, esta Corte Superior já assentou
que "a falta da juntada dos extratos bancários pelo prestador
constitui falha que, em regra, tem o potencial de gerar a
desaprovação das contas, não recaindo sobre o órgão jurisdicional
o dever de suprir a omissão do candidato por meio do exame de
extrato eletrônico enviado por instituição bancária" (AgR-REspe
0601242-30/MA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3/9/2020).4. Na
hipótese, extrai-se da moldura fática a quo que o partido agravante
não apresentou os extratos bancários das contas abertas durante a
campanha para movimentar "outros recursos" e as verbas do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), falha
que, conforme assentou o Tribunal de origem, não pode ser
suprida pelos extratos eletrônicos fornecidos pela instituição
financeira e que, em regra, possui gravidade por impedir a Justiça
Eleitoral de realizar a efetiva fiscalização contábil.5. Consoante o
Num. 43755577 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

art. 26, § 4º, da Lei 9.504/97, incluído pela Lei 13.877/2019, as
despesas com serviços de advocacia e de contabilidade no curso
das campanhas, embora excluídas do limite de gastos, serão
consideradas gastos eleitorais. No mesmo sentido, o disposto no
art. 35, § 3º, da Res.-TSE 23.607/2019. Assim, torna-se obrigatório
o registro das respectivas despesas no ajuste de contas, bem
como a comprovação do seu pagamento.6. Na espécie, nos termos
da moldura fática descrita no aresto a quo, o agravante não
declarou gastos com serviços advocatícios e de contabilidade,
apesar de constar "no Demonstrativo de Qualificação [...] que
figuram como advogado Welliton Aparecido Nazario e, como
contador, Juliano Ribeiro de Azevedo. Ou seja, os serviços foram
prestados e não se sabe a origem dos recursos utilizados para o
pagamento da despesa".7. Modificar a conclusão da Corte a quo,
ao argumento de que inexistiram referidos gastos, demandaria
reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, tendo em
vista o óbice da Súmula 24/TSE.8. A ausência de registro desses
serviços constitui omissão de despesas que, conforme
jurisprudência desta Corte, caracteriza falha grave, apta, em regra,
a comprometer a confiabilidade das contas e o adequado exame
por esta Justiça Especializada.9. Inviável a incidência dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que as
irregularidades identificadas no ajuste contábil comprometeram a
higidez do balanço e não constam no delineamento fático do aresto
os valores nominais nem percentuais envolvidos.10. Agravo interno
a que se nega provimento.

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060090898, Acórdão,
Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, Tomo 120, Data 13/06/2023)

Entretanto o julgado acima não discutiu profundamente a questão dos
honorários advocatícios como feito no julgamento do REspe 0600402-75/SE, nem
tampouco citou o precedente como forma de fazer uma distinção do caso, pelo que
entende-se que não se configurou um overrruling jurisprudencial.

É de se acrescentar ainda que, em prol da segurança jurídica, porque esta
Corte Eleitoral vem decidindo que não é exigível o gasto com advogado, não cabe à
Justiça Eleitoral investigar acerca da contratação de serviços advocatícios e contábeis
quando não houver nos autos a comprovação da utilização de recursos públicos para sua
prestação, mesmo quando tenha sido realizado o registro e comprovada a contratação
direta desses serviços, pois tal registro é dispensado por lei.

Portanto, o que se pretende é a fixação da tese no sentido de que quando se
trata de contratação direta por terceiros ou pelo próprio candidato ou em caso de uso de
recursos privados não é necessária a declaração de gasto com advogado e contador e
Num. 43755577 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45

comprovação de prova de pagamento. A declaração e apresentação de documentos
somente é torna obrigatória frente à utilização de recursos públicos, por meio de Fundo
Partidário ou Fundo Especial de Financiamento da Campanha - FEFC.

O entendimento contrário pode acarretar uma injustiça no caso concreto, em
decorrência do tratamento desigual em casos similares, pois possibilita que sejam
aprovadas as contas de quem contratou serviços advocatícios/contábeis, sem juntar
documento comprobatório (nota fiscal), e a desaprovação das contas daquele que
contratou o mesmo serviço e juntou o respectivo comprovante, sem que qualquer deles
tenha se utilizado de recursos públicos para tanto.

III. Por tais razões e com o devido respeito ao voto do e. Relator, voto pela
APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por ANDRE LUIZ DOS
SANTOS MONTEIRO, candidato a Deputado Estadual no pleito de 2022.

JULIO JACOB JUNIOR - Vistor

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602527-51.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANDRE LUIZ DOS SANTOS MONTEIRO DEPUTADO ESTADUAL - Advogada do
INTERESSADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728 - REQUERENTE: ANDRE LUIZ
DOS SANTOS MONTEIRO - Advogada do REQUERENTE: VANESSA DAS NEVES PICOUTO -
PR34728.

DECISÃO

Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator. Vencido o Juiz Julio Jacob Junior, que declarou voto.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 30.10.2023

Num. 43755577 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 31/10/2023 16:17:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23103116170032300000042714142
Número do documento: 23103116170032300000042714142
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 07/11/2023 12:51:45